Tribunal: TJBA
Processo: 8020281-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020281-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TORRES SERVICOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

AGRAVADO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Inexistente omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões relevantes, impõe-se sua rejeição. A mera divergência quanto ao entendimento adotado não justifica a oposição de embargos, sob pena de indevida rediscussão do mérito da decisão.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8020281-49.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que é embargante TORRES SERVICOS LTDA - ME e outros

e embargado CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, 7 de Julho de 2025.